Tribunal: TJPA
Processo: 0819308-04.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819308-04.2023.8.14.0006

APELANTE: DANILO SOUZA ALVES LUCIO

APELADO: VANESSA DE MIRANDA BORGES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra r. sentença que manteve medidas protetivas de urgência fixadas com fundamento na Lei Maria da Penha. Inconformada, a defesa buscou a revogação das medidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, há possibilidade em revogar as medidas ou julgá-las extintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 subsistem enquanto presente a situação de risco que as motivou, sendo a sua revogação possível quando comprovada a alteração do contexto fático e jurídico.

4. No caso, a sentença condicionou a manutenção das medidas à manifestação da vítima no prazo de seis meses. Aliada a certidão atestando a declaração expressa da ofendida de que não mais possuía interesse na continuidade da ação.

5. A conjugação do prazo fixado com a manifestação da vítima evidencia a ausência de utilidade prática da presente apelação, impondo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, por ter ultrapassado lapso temporal estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e prejudicada.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe julgar prejudicada, face a perda superveniente do objeto, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Danilo Souza Alves Lucio, inconformado com a r. sentença, que manteve as medidas protetivas de urgência (Num. 20296466), deferidas a favor de V. de M. B. e em desfavor daquele, pelo prazo de 06 (seis) meses, interpôs o presente recurso de apelação (Num. 20296486).

A defesa pugnou preliminarmente pela concessão da justiça gratuita, com a isenção do preparo em razão da hipossuficiência do apelante. De forma preliminar, pugna, ainda, pela nulidade da sentença, alegando o cerceamento de defesa, aduzindo que o magistrado julgou a lide de forma antecipada, sem ter oportunizado a produção de provas. No mérito, requer a revogação e/ou extinção das medidas protetivas impostas contra o recorrente, face pela desnecessidade (Num. 20296486).

Em contrarrazões a apela requereu a concessão da justiça gratuita, face a hipossuficiência financeira e no mérito, pelo improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença que manteve a aplicação das medidas protetivas de urgência (Num. 23013424).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo não conhecimento do recurso de apelação, pela perda do objeto, tendo em vista que, o prazo concedido para vigorar as medidas protetivas concedidas à vítima, exauriu e não há razão para ser questionada a aplicação das mesmas. Não sendo esse o entendimento, pelo seu improvimento, para manter a sentença que manteve as medidas protetivas de urgência.

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Verifica-se da sentença que manteve as medidas protetivas de urgência, prolatada dia 02 de fevereiro de 2024, que o magistrado assim estabeleceu:

Considerando que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha são válidas enquanto perdurar a situação de perigo ou até a prolação de decisão do Juízo Cível/Família no que for incompatível, devendo o juiz revisar periodicamente a necessidade de manutenção das mesmas, por não se saber de antemão quando o contato com o agressor deixará de causar insegurança, e que a revogação de tais medidas exige que o juiz tenha a certeza de que houve a alteração do contexto fático e jurídico, com a necessária oitiva das partes e a instauração do contraditório, como já decidiu o REsp 2.036.072, fica a requerente intimada PARA QUE COMPAREÇA EM SECRETARIA NO PRAZO DE 06 MESES PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO INTERESSE NA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS APÓS ESSE TEMPO, ficando advertida que caso não compareça ao juízo no prazo assinalado, as medidas perderão a sua vigência (Num. 20296466 – Pag. 4/5).

Consta, ainda, nos autos Certidão datada de 27 de maio de 2024 (Num. 20296502), no qual o Oficial de Justiça, certifica que, ao tomar conhecimento da decisão ora impugnada, a apelada informou que não teria mais interesse em continuar com a ação.

É sabido que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha subsistem enquanto perdurar a situação de risco que as motivou.

No caso em vertente, a conjugação do prazo fixado na sentença, ter se esvaído, com a manifestação expressa da apelada quanto à desnecessidade de manutenção da demanda, conduz, inevitavelmente, à constatação de que o objeto da presente apelação encontra-se esvaziado, carecendo de utilidade prática.

Deve-se, portanto, reconhecer a perda superveniente do objeto.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e prejudico a presente apelação, face a perda do objeto.

É o voto.

Belém, 27/08/2025